Tribunal: STF
Processo: ARE 1284266
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CÓDIGO PENAL, ART. 217-A, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.
    PRELIMINAR. COGITADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PREFACIAL RECHAÇADA.
    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ILÍCITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DO OFENDIDO QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. VERSÃO CORROBORADA PELAS PALAVRAS DE SUA GENITORA ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NO FEITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR OU PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (DECRETO-LEI 3.688/1941, ARTS. 61 E 65). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.
    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. POSTULADA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RÉU QUE SE VALEU DA CONFIANÇA ESTABELECIDA PELA CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA PARA ALCANÇAR SEU INTENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O SOPESAMENTO NEGATIVO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    No mais, nada obstante as ponderações constantes das razões recursais, o pleito absolutório também não merece prosperar.
    Conveniente registrar que a constatação de crimes dessa natureza dispensa a existência de laudo pericial conclusivo, sobretudo porque, em sua maioria, não deixam resultado naturalístico passível de averiguação pela prova técnica, de modo que se pode evidenciar a sua prática por meio de outros substratos de convicção.
    (...)
    Nesse passo, materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas nos autos originários por meio de boletim de ocorrência (fls. 7-8) e certidão de nascimento (fls. 17), bem assim pela prova oral constante no feito.
    (...)
    Logo, inviável a aplicação do princípio do in dublo pro reo - que tem como escopo resolver a dúvida em favor dos acusados com a finalidade de prevenir condenação injusta de pessoa inocente -, porquanto a conjuntura ora analisada conduz à conclusão cristalina acerca do crime perpetrado, o que, por conseguinte, inviabiliza a sua desclassificação para as contravenções penais descritas nos arts. 61 e 65 do Decreto -Lei 3.688/1941.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente